Tribunal: TJDFT
Processo: 0006185-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006185-58.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANY NEVES BRITO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JANY NEVES BRITO e encaminhou o ofício e os documentos IDs 24808777/24808783. Assim, determino a inclusão dos(as) meeiro(a)/sucessores(as)/herdeiros(as) MAURO MARCIO SANTANA COSTA (MEEIRO: 50%) e LUIS HENRIQUE NEVES COSTA (QUINHÃO: 50%) neste precatório. Ademais, determino a retificação do presente precatório, a fim de incluir o desconto da reserva de honorários contratuais, em favor do Dr. LEONARDO GUIMARÃES VILELA (OAB/DF 15.811), no percentual de 20% (vinte por cento). Adote a Secretaria as providências devidas. 2. Intime-se o ente devedor para tomar ciência desta decisão e para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre os requerimentos de habilitação de cessionário apresentados por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (IDs 26608230/26608243). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios